Tribunal: TJSP
Processo: 1061400-09.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 17202
AÇÃO ACIDENTÁRIA – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - HONORÁRIOS

Ementa:
VOTO No 17202
AÇÃO ACIDENTÁRIA – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Recurso do INSS desprovido. Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1061400-09.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada FÁTIMA APARECIDA DE DEUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso do INSS e mantiveram a sentença em sede de reexame
necessário, com observações", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1061400-09.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: FÁTIMA APARECIDA DE DEUS
VOTO No 17202
AÇÃO ACIDENTÁRIA
LER/DORT NOS MEMBROS
SUPERIORES
E
NA
COLUNA
VERTEBRAL

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
RECURSO DO INSS E REEXAME
NECESSÁRIO - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO -
INCAPACIDADE
TOTAL
E
PERMANENTE
CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A
PARTIR
DA
DATA
DO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO
JULGADO ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO
DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS
E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido. Sentença de procedência
mantida, em sede de reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Fátima
Aparecida de Deus em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social aduzindo, em
síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, na função de ajudante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
geral, tornou-se portadora de LER/DORT nos membros superiores e na coluna
vertebral, tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício
acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 26/30.
Regularmente citada, a autarquia ofertou contestação e
pugnou pela improcedência do pedido (fls. 35/47).
Sobreveio esclarecimentos periciais às fls. 84.
A sentença de fls. 91/95 julgou procedente o pedido inicial
para condenar a autarquia ao pagamento da aposentadoria por invalidez no valor
correspondente a 100% do salário de benefício, acrescido de abono anual, a partir da
data do requerimento administrativo, com correção monetária pelo INPC e juros de
mora nos termos da Lei no 11.960/09. Ante a sucumbência, determinou que o réu
arcasse com os honorários advocatícios, os quais serão fixados em sede de liquidação da
sentença. Houve remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 100/108). Sustenta, em síntese, que não há
documentos nos autos demonstrando a origem ocupacional das moléstias diagnosticadas
e que a autora exerceu suas atividades laborativas por tempo insuficiente para ocasionar
as sequelas em questão, as quais possuem natureza exclusivamente degenerativa.
Contrarrazões às fls. 111/114.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O recurso não comporta provimento
De início, cumpre ressaltar que a prova pericial, produzida
por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o perito com
acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir o
conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda. Ademais, a
perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela demonstração
de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, narra a autora que, em razão das
condições agressivas de seu labor, na função de ajudante geral, tornou-se portadora de
LER/DORT nos membros superiores e na coluna vertebral, tendo reduzida sua
capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetida à perícia médica, o laudo produzido assentou
que a obreira é portadora de “sequela incapacitante de radiculopatia lombar +
tendinopatia/bursite em ombros” (fls. 29).
Assim, o Perito Judicial concluiu que “a autora é
portadora de moléstias e sequelas que impedem o desempenho de atividades
laborativas - incapacidade total e permanente insusceptível de reabilitação” (fls. 29).
Outrossim, ressalte-se que o liame ocupacional entre as
patologias diagnosticadas e o labor da obreira também restou reconhecido pelo vistor,
ao afirmar que “a descrição das atividades da Autora contempla lavar utensílios de
cozinha (panelas, caldeirões, tachos, tampas, bachelas), limpeza em áreas de
escritório, caixa de recebimento e parte do salão de atendimento de clientes.
Trata-se de atividades de risco ergonômico elevado com
posturas viciosas e esforços físicos com sobrecarga para a coluna vertebral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
desencadeando e agravando distúrbios osteoarticulares como radiculopatia lombar e
tendinopatia / bursite em ombro, tendo as discopatias degenerativas como concausa,
ficando configurado o nexo causal entre o exercício da função de ajudante geral e as
moléstias diagnosticadas” (fls. 84).
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a incapacidade total e
permanente da obreira, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão
da aposentadoria por invalidez acidentária, no valor correspondente a 100% do
salário-de-benefício, nos termos da Lei no 8.213/91, com o devido abono anual (artigo
40 da Lei no 8.213/91).
No mais, tendo em vista a ausência de afastamentos
anteriores referente à patologia discutida nesses autos, a aposentadoria por invalidez
será devida a partir da data do requerimento administrativo, ou seja, 12/06/2018 (fls.
52), conforme expresso no Recurso Repetitivo no 1.221.517-SP do Superior Tribunal de
Justiça
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que a obreira tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas
e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E,
sendo afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no
4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período,
isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem
como posteriores, quando da atualização do precatório, em função do julgamento em
20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do
tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários de
sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do INSS e mantenho a sentença de procedência, em sede de reexame
necessário, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público